Tribunal: TJMT
Processo: 0016927-63.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016927-63.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 392.084.862-49 (APELADO), MARIA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 459.167.132-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARIA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 459.167.132-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 392.084.862-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–
REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE
HOME CARE
-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, comprovada a hipossuficiência da autora, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no
0016927-63.2018.8.11.0055, Código 298824
,

ajuizada
em 10/09/2018, por
MARLETE RODRDIGUES DE OLIVEIRA,
hoje com 49 anos de idade, representado por sua irmã, por meio da Defensoria Pública, e condenou o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecer serviços de internação domiciliar na modalidade
home care
, após realizar o procedimento de Angiografia Cerebral de 4 (quatro) vasos, evidenciando aneurisma cerebral de artéria carótida interna esquerda, no qual foi submetida a Microcirurgia para Neurisma Cerebral, estando restrita ao leito, mantida com sedação e em uso de Traqueostomia Aberta, sem quaisquer condições para a progressão da mesma, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Aduz a Fazenda Pública Municipal, sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso tento em vista o alto custo do fornecimento, e ainda requer a aplicação do princípio da reserva do possível, tendo em vista que segundo relata o município não possui condições financeiras de arcar com tal custo.

Ainda, o Juízo
a quo
deixou de fixar condenação para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões da Defensoria Pública requereu a aplicabilidade da responsabilidade solidária do Município, e o desprovimento do apelo (ID. 71713003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT arguiu preliminar de ilegitimidade passiva.

O Ente arguiu como preliminar, sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de tratamento de alto custo e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, considerando o laudo médico ID. 71712487, e determinando que
o ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, forneça serviço de
home care
à requerente.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)
Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, e mantenho deferimento da liminar para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento todo procedimento cirúrgico, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médico”.

Da sentença foram opostos embargos de declaração para sanar erro material.

Que passou a constar: Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pelo requerente MARLETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, e mantenho deferimento da liminar para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, a efetuar o regular fornecimento de atendimento domiciliar — Home Care, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

No mais, mantiveram-se inalterados os demais termos da sentença prolatada nos autos.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO DO MUNÍCIPIO

Com efeito,
a
Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da
SAÚDE
, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte da requerente.

O supramencionado fornecimento

a requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

In casu
, tem-se que a demanda
envolve o fornecimento de tratamento domiciliar “home care”, não havendo a manifestação quanto à legitimidade exclusiva de um dos requeridos.

Portanto, restou
comprovado por meio do relatório médico, a imprescindibilidade do atendimento “home care”.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do “home care”, e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravada, de rigor a determinação de atendimento domiciliar requerida, tendo em vista não ser coberto pelo SUS e inexistindo procedimento alternativo fornecido pelo mesmo,
razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INTERNAÇÃO EM HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRFB – RECURSO PROVIDO.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). (N.U 0009141-70.2015.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

E ainda:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O fornecimento do tratamento de saúde ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o Ente Público demandado não possui condição de custear o tratamento postulado.
Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.
(N.U 1001323-39.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019)

Identifica-se que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Além do que, fora demonstrada nos autos, de forma
exaustiva, a necessidade do tratamento pleiteado, provas estas originadas de documentação médica da autora, que não foram efetivamente impugnadas pelo Estado, que nada trouxe para desconstituir o direito invocado pela parte autora, especialmente para demonstrar a desnecessidade ou inadequação do tratamento pretendido.

Conforme procedimento adotado por este Tribunal. Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– SENTENÇA RATIFICADA.A legislação é uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal. A utilização de atendimento domiciliar - Home Care para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.Deve ser mantido o bloqueio online, desde que esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando comprovado iminente risco de morte. (N.U 0008273-88.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, caso ainda haja necessidade do fornecimento pleiteado, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO a
o presente recurso, com a consequente,
RATIFICAÇÃO
da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021